Tribunal: TJBA
Processo: 8065093-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065093-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JOSENICE FERNANDES SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Decisão que, ao reconhecer situação de superendividamento da agravada, limitou a 30% os descontos que podem ser realizados em seus proventos. A Lei nº 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor (CDC), possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento. Com o advento da referida norma, houve o acréscimo dos incisos XI e XII ao art. 6º do CDC, os quais preveem como direitos básicos do consumidor, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial. No caso em análise, pela comparação entre os proventos demonstrados pela autora em contraste com os seus débitos relativos a empréstimos consignados é evidente que tem experienciado descontos a comprometer as suas condições de subsistência. Em contextos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia têm reconhecido a possibilidade de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do pleiteante, justamente para que lhe sejam preservadas as condições de sobrevivência digna.
Por fim,

a
inda que o agravante afirme que
teria sido fixada multa por descumprimento em importe
desproporcional, é de se verificar que a decisão recorrida,
mesmo
que tenha determinado a imposição de astreintes, não indicou valor para
ela
. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8065093-79.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
ITAU UNIBANCO S.A.
, e como agravada
JOSENICE FERNANDES SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.